Tribunal: TJMT
Processo: 1026536-53.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026536-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA - CPF: 048.760.431-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DANILO CORREA MENDES - CPF: 028.340.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICY KELLY RODRIGUES MARTINS - CPF: 062.444.061-33 (VÍTIMA), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE SOUSA - CPF: 815.944.611-04 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CHAVES DE SOUZA - CPF: 550.642.301-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA
PACIENTE: PATRICIA ALVES DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PERICULUM LIBERTATIS - AUSÊNCIA - PACIENTE PRIMÁRIA - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - GRAVIDADE NÃO EXACERBADA DA CONDUTA -
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delito supostamente praticado pela paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ela é primária e possui residência fixa, de forma que não há evidências de que se dedique a práticas criminosas ou que, uma vez solta, poderá ameaçar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026536-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA
PACIENTE: PATRICIA ALVES DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Fábio Celestino da Silva, em favor de
PATRICIA ALVES DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT.

Narra que no dia 07/12/2020 a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo).

Sustenta, em síntese, a negativa de autoria por parte da paciente, ressaltando que nenhum objeto do furto foi entrado em sua posse, sendo que a única coisa que a Autoridade Policial utilizou como prova do suposto crime foi um instrumento mecânico de ferro, conhecido por “pé-de-cabra”.

Assim, aduz que a medida constritiva é desproporcional, pois não há fundamentação concreta no decreto preventivo, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pleiteia, ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, haja vista que a ora paciente é mãe de crianças menores de 12 anos de idade, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 71373472).

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
71607956.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme o id. N.
74854984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA
PACIENTE: PATRICIA ALVES DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Da mesma forma, em relação à prisão domiciliar, é inviável sua análise, porquanto referida tese não foi apreciada pelo Juízo de origem,
de modo que o debate diretamente por este Tribunal incorreria
em indevida supressão de instância.

Por outro lado, ao impor a custódia cautelar à paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, porque
“cometidos em áreas rurais, distantes do aparato policial, e, portanto, impondo maior vulnerabilidade às vítimas”
, consoante fragmento da decisão, ID. N. 45559821, in verbis:

“ (...)

Para verificação da custódia preventiva, é necessário atender ao disposto na legislação indicada nos artigos 312 e 313 do CPP.

PRIMEIRO REQUISITO
(artigo 312 do CPP) está suprido, pois há prova da EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, primeiro requisito, pois de fato o crime existiu e os indícios de autoria foram preenchidos no momento da prisão dos flagrados.

O SEGUNDO REQUISITO
é o FUNDAMENTO A ENSEJAR A PRISÃO PREVENTIVA, situações em que o Código de Processo Penal, admite como motivo à medida constritiva, alternativamente alguma das seguintes hipóteses (todas previstas nos artigos 312 e 313 do CPP):

a) necessidade de garantia da ordem pública;

b) necessidade de garantia da ordem econômica;

c) por conveniência da instrução criminal;

d) para assegurar a aplicação da lei penal;

e) em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares;

f) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação.

IN CASU, analisando detidamente os autos verifico que o presente caso revela a necessidade da garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal, evidenciada pela circunstancias dos fatos.

Ademais, estão demonstrados também a periculosidade dos flagranteados, devido serem contumazes em práticas delitivas.

O fumus comissi delict que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente circunstanciado nos autos pelo depoimento das testemunhas, pelo termo de exibição e apreensão e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa.

Ademais, no caso em testilha, a gravidade em concreto da conduta dos autores revela-se agravada, na medida que manifesta intranquilidade e clara perturbação à paz social e à ordem pública,
ainda mais porque crimes dessa natureza - cometidos em áreas rurais, distantes do aparato policial, e, portanto, impondo maior vulnerabilidade às vítimas, justifica resposta imediata das autoridades constituídas.

O grave cenário narrado sinaliza a imperiosa necessidade da segregação cautelar prisional.

Somado isso, os pressupostos da prisão provisória encontram-se amparo na necessidade de se preservar a ordem pública, cuja garantia, além de impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, sendo esses os fundamentos da garantia da ordem pública.

O TERCEIRO REQUISITO
para aplicar a prisão preventiva é de que o TEMPO DE PENA do crime seja SUPERIOR A QUATRO ANOS (artigo 313, I, do CPP) OU que o flagrado seja REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO (Art. 313, II, do CPP).

EM CONCRETO, se verifica que o tempo de pena é superior a 4 (quatro) anos. QUARTO REQUISITO é a necessidade e proporcionalidade de se aplicar a prisão preventiva, em detrimento de outras medidas cautelares (Art. 282, I e II, do CP).

NO CASO, se verifica que o crime é grave, ademais as medidas cautelares não se revelam adequadas ao caso em espécie, especialmente pelo fundamento dado à medida de segregação cautelar.

Assim, pelas razões acima expostas, e diante da existência dos requisitos ensejadores para manter a sua prisão cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA, PATRÍCIA ALVES DE SOUSA QUEIROZ E MARCOS DANILO CORREA MENDES, por atendidos os requisitos da medida cautelar, conforme os fundamentos dados. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida.

Isso porque, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, a
paciente é primária e encontrar-se presa há mais de dois meses,
circunstâncias que, somadas, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Lado outro, trata-se da apuração de delito de furto qualificado, crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa. Assim, em que pese a conduta da paciente seja reprovável, o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, nem revela periculosidade concreta da paciente a configurar ameaça à ordem pública.

Desta feita, considerando a gravidade não exacerbada da conduta e a primariedade da paciente, descaracterizado está o risco à ordem pública apto a justificar a segregação cautelar.

Registre-se também que
a
ora paciente é mãe de crianças menores de 12 anos de idade.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE E QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.(HC 388.875/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 12/05/2017)”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
PATRICIA ALVES DE SOUSA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo;
d
)

recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se à paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021